Tribunal: CARF
Processo: 10166.724401/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.724401/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.638 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
EVALDO VASCONCELOS DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea. Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova
ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade
com a legislação de regência, mediante apresentação dos comprovantes de
realização dos serviços e dos dispêndios.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator), que dava provimento
ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.724401/2012-61
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.638 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.724401/2012-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 51/53):
O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2009, onde foram glosadas
deduções dependentes (R$ 3.460,00), despesas de instrução (R$ 5.080,00) e
despesas médicas (R$ 10.000,00), resultando em imposto suplementar de R$ 4.466,58.
De acordo com o relatório fiscal, foi glosada a despesa de R$ 10.000,00 que o
contribuinte declarou haver pago à dentista Simone Ribeiro Barbosa de Oliveira.
Não foi comprovada a efetividade do pagamento, além de ter sido apresentado
recibo inidôneo, pois fora assinado por outro profissional.
O impugnante argumenta, em síntese, que houve um erro na emissão do recibo. O
consultório é operado pela dentista Simone Ribeiro Barbosa de Oliveira e pelo seu
marido, Leonel Alves de Oliveira. Por erro o recibo foi assinado por este último.
Apresenta declaração da dentista para comprovar esse fato. Não contesta as
demais glosas.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
As deduções devem ser comprovadas com documentos hábeis e idôneos.
Cientificado da decisão, em 19/05/2017 (sexta-feira) (fls. 59), o contribuinte, em
20/06/2017, interpôs recurso voluntário (fls. 62/67), alegando, preliminarmente, que a prova
documental produzida está em conformidade com a legislação de regência, constituindo-se em
documentos hábeis a comprovar o tratamento e os dispêndios efetuados em espécie, uma vez que
possuía disponibilidade financeira declarada suficiente para arcar com o pagamento realizado.
No mérito, traz aos autos relatório e declaração da prestadora dos serviços retificando o recibo
anteriormente emitido, atestando os serviços prestados e dos dispêndios no decorrer do ano-
calendário de 2009. Cita jurisprudência judicial neste sentido. Requer, ao final, o cancelamento
do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 68/88.
É o relatório.

Voto Vencido
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.638 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.724401/2012-61

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica em litígio:
O litígio recai sobre a despesa odontológica paga ao Instituto de Reabilitação Oral
Odontoneogênese, no valor de R$ 10.000,00, por falta de comprovação dos dispêndios,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com relatório de prestação de serviços, ficha de tratamento/orçamento e declaração de
recebimento de honorários emitida pela prestadora dos serviços contratados (fls. 84/88).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a despesa odontológica declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da glosa da despesa em litígio traçados na decisão
recorrida (fls. 45):
Apesar do motivo da glosa da despesa que teria pago à dentista Simone Ribeiro Barbosa
de Oliveira ter sido, além da inidoneidade do recibo, a falta de comprovação do
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.638 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.724401/2012-61

efetivo pagamento, o contribuinte nada apresenta em sua impugnação para
comprovar a efetividade do pagamento de R$ 10.000,00 em 12/08/2009, como
informado no recibo. Para tanto deveria apresentar documentos bancários, tais como
extratos de conta corrente, cópias de cheques, recibos de depósito etc. No caso de
pagamento em espécie, poderia comprovar o saque correspondente em sua conta.
Por estas razões, voto pela improcedência da impugnação.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o maior
interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação à profissional contratada, ante as incorreções
constatadas no recibo apresentado, inquinando-o de inidoneidade e imprestabilidade para a
comprovação efetiva do tratamento e dos dispêndios, situação regularmente suprida pela prova
documental ora carreada.
Neste contexto, tenho que o relatório de prestação de serviços instruído com a
filha de orçamento e descrição do tratamento e a declaração de recebimento de honorários
emitida pela profissional Simone Ribeiro Barbosa de Oliveira (fls. 84/88), aliado a declaração
por ela anteriormente fornecida corrigindo o recibo fornecido (fls. 17), além de conterem todos
os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o III do RIR/99), apontam e
comprovam a ocorrência do tratamento odontológico submetido pelo Recorrente, bem como o
pagamento por ele realizado, restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que tange à
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.638 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.724401/2012-61

comprovação dos serviços prestados e do dispêndio, razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a
glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa odontológica remanescente, no valor de R$ 10.000,00, na base
de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator Designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto no tocante ao
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, objeto da contenda, onde houve
encaminhamento no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
Votou o Relator em dar provimento ao presente recurso, no sentido de restabelecer a
dedução das despesas médicas, no valor de R$12.180,00, da base de cálculo do imposto de renda do
ano-calendário em pauta.
Tal entendimento do i. Relator foi fundamentado da seguinte maneira: “Neste
contexto, tenho que o relatório de prestação de serviços instruído com a filha de orçamento e
descrição do tratamento e a declaração de recebimento de honorários emitida pela profissional
Simone Ribeiro Barbosa de Oliveira (fls. 84/88), aliado a declaração por ela anteriormente
fornecida corrigindo o recibo fornecido (fls. 17), além de conterem todos os requisitos exigidos
pela legislação de regência (art. 80, § 1o III do RIR/99), apontam e comprovam a ocorrência do
tratamento odontológico submetido pelo Recorrente, bem como o pagamento por ele realizado,
restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que tange à comprovação dos serviços
prestados e do dispêndio, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações
recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre a aludida
despesa e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.”
Mas por outro lado, conforme pode ser claramente aduzido através do Termo de
Intimação Fiscal de 04/07/2011 (e-fls. 7) e da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”
presente na Notificação de Lançamento (especificamente às e-fls. 13), a comprovação do
efetivo pagamento foi solicitada ao interessado no decorrer do procedimento fiscal.
No que tange à sua comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Esta norma, no entanto,
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.638 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.724401/2012-61

não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais e
acompanhados de declaração emitida pelo prestador, e terão potencialidade probatória relativa,
não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Neste diapasão, não deve ainda ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência
dos dispêndios, mas na espécie o contribuinte não desincumbiu-se satisfatoriamente de tal
comprovação do efetivo pagamento.
Impende ainda a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio Conselho, de
número 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Neste momento, na valoração das provas presentes nestes autos, de forma
legalmente prevista, verifica-se definitivamente não constar a comprovação do efetivo
pagamento das despesas pleiteadas pelo interessado, uma vez que apenas foram apresentados
recibos e declarações emitidos pelos profissionais e, portanto, não há como ser afastada qualquer
glosa lançada na Notificação de Lançamento.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.638 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.724401/2012-61

Fl. 99
DF CARF MF
Original